Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712063-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: I. H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RIBEIRO RACHAUS D E S P A C H O Vistos, etc. Retornaram os autos do STJ, tendo aquela Corte superior dado parcial provimento ao recurso especial para "determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito" (ID 39784783). No ID 40370583, a recorrente traz pedido de habilitação nos autos. Defiro, na forma da manifestação de ID 40370584. Anote-se e corrija-se a modalidade processual. Após, retornem os autos para reapreciação do mérito do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator